Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO INFORMAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS. CARÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226 do Código Civil). Tratando-se de veículos automotores, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 123, inc. I, §1o, e 134, que incumbe a comunicação da venda a ambas as partes.
2. Em consulta ao site do DETRAN DF, a autoridade local, verifica-se que o automóvel consta como propriedade da segunda ré, inclusive com registro da alienação. Igualmente ausente nos autos a demonstração de que as multas e os encargos referentes ao veículo estão registrados no CPF da autora.
3. Cabia à autora demonstrar o alegado, ônus que lhe competia conforme o art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.